Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-82.2019.8.26.0097
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CNH – Imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir – Autor não notificado sobre a existência dos autos de infração, nem tampouco sobre o procedimento punitivo – Autoridade coatora que não apresentou comprovante de remessa, o que estaria a seu alcance – Aplicação da penalidade de forma prematura – Segurança concedida - Recurso não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CNH – Imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir – Autor não notificado sobre a existência dos autos de infração, nem tampouco sobre o procedimento punitivo – Autoridade coatora que não apresentou comprovante de remessa, o que estaria a seu alcance – Aplicação da penalidade de forma prematura – Segurança concedida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000190-82.2019.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido BRUNO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000190-82.2019.8.26.0097 -Voto no 30480 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEX.No: 1000190-82.2019.8.26.0097
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
RECDO. : Bruno Henrique Pereira de Souza
INTDOS.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO E
OUTRO
COMARCA: BURITAMA 2a VARA
JUIZ : ERIC DOUGLAS SOARES GOMES
VOTO No: 30480
EMENTA
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - CNH Imposição de penalidade de suspensão do
direito de dirigir Autor não notificado sobre a existência dos
autos de infração, nem tampouco sobre o procedimento punitivo
Autoridade coatora que não apresentou comprovante de remessa,
o que estaria a seu alcance Aplicação da penalidade de forma
prematura Segurança concedida - Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bruno
Henrique Pereira de Souza contra ato coator praticado pelo Diretor Técnico do
Setor do Art. 165 da Divisão de Habilitação do Detran de Buritama, visando à
anulação de procedimento de suspensão do seu direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 48/52, de relatório adotado, concedeu a
segurança pleiteada para anular o processo administrativo de suspensão, em
razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. Sem condenação em custas
ou honorários advocatícios.
Os autos subiram por força da remessa oficial.
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O impetrante afirma que não foi notificado para se
manifestar a respeito da instauração de procedimento para suspensão de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000190-82.2019.8.26.0097 -Voto no 30480 - F
3
direito de dirigir, nem tampouco do auto de infração que deu azo à punição, de no
1N493039-2.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que para imposição
de penalidade por infração de trânsito são necessárias duas notificações:
Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste
Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e
aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e
seu registro julgado insubsistente: (...) II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por
desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para
todos os efeitos.(...)§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a
trinta dias contados da data da notificação da penalidade.
A primeira, de autuação, comunicando a ocorrência da
infração, com prazo para indicação de condutor ou oferecimento de defesa, e a
segunda, de penalidade, comunicando a efetiva aplicação de penalidade, com
prazo para pagamento do débito e cumprimento das demais sanções, o que
igualmente pode ser objeto de questionamento.
No mesmo sentido, foi editada a Súmula no 312 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “no processo administrativo para imposição de multa
de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração”.
O impetrante afirma que não foi notificado sobre a existência
do auto de infração, que levaram à abertura do processo de suspensão de seu
direito de dirigir.
E da análise das provas produzidas nos autos, verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000190-82.2019.8.26.0097 -Voto no 30480 - F
4
que não foram juntados comprovantes de notificação enviados ao requerente no
que diz respeito à abertura do processo de suspensão, e nem tampouco
comunicação sobre a infração.
Conclui-se, pois, que foi impossibilitado ao impetrante o
exercício do contraditório e ampla defesa.
Dessa forma, a autoridade coatora não se desincumbiu do
ônus que lhe competia de comprovar o envio das notificações, algo que estaria
plenamente ao seu alcance, conforme ressaltou o MM. Juízo a quo.
Era mesmo, pois, a hipótese de concessão da segurança,
pelo que mantenho a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator